Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-66.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007406-66.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EURICO GONCALVES PEIXOTO - CPF: 458.701.871-68 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007406-66.2023.8.11.0002.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
EURICO GONÇALVES PEIXOTO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA FUNDADA EM DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MEDIDOR. FALTA DE OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade das faturas relativas aos meses de setembro a dezembro de 2022, determinando seu refaturamento com base na média dos seis meses anteriores e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Alegação de que a majoração no consumo decorreu da constatação de desvio de energia em inspeção técnica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária observou os procedimentos legais e normativos exigidos para caracterização do desvio de energia elétrica e emissão de cobrança suplementar;

(ii) saber se a suspensão do fornecimento em razão de faturas fundadas em desvio não comprovado configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não apresentou perícia técnica no medidor, tampouco relatório técnico conforme previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, elemento essencial para comprovação da irregularidade.

4. A própria empresa reconheceu a existência de inconsistência nos dados de consumo ao propor retificação das faturas em audiência no PROCON e posteriormente cancelar fatura de recuperação, fato que compromete a validade da cobrança.

5. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito manifestamente irregular caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para configuração do dano moral.

6. A indenização fixada a título de dano moral (R$ 7.000,00) é proporcional e razoável, tendo caráter pedagógico diante da conduta ilícita da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de perícia técnica no medidor e de relatório de avaliação em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010 inviabiliza a cobrança por desvio de energia elétrica. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito não comprovado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X; 6º, caput; 22, IV; CDC, arts. 6º, VIII; 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007406-66.2023.8.11.0002.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
EURICO GONÇALVES PEIXOTO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Eurico Gonçalves Peixoto
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, ao fundamento de cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica relativas aos meses de setembro a dezembro de 2022, decorrente de suposta falha técnica no sistema de medição de sua unidade consumidora (UC nº 6/235427-2).

A parte autora narrou que, após queda de energia em sua residência, foi constatada, por prepostos da requerida, uma inversão de fase com o neutro, provocando fuga de energia e aumento expressivo no valor das contas.

Discorre que apesar de a concessionária, em audiência no PROCON, ter reconhecido a anormalidade e ofertado retificação de faturas, não promoveu as correções.

Em virtude da inadimplência decorrente da cobrança que reputava abusiva, teve o fornecimento de energia suspenso em março de 2023.

O juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedente
a demanda para:

a) declarar a inexigibilidade das faturas de setembro a dezembro/2022;

b) determinar que a ré refature os valores com base na média de consumo dos seis meses anteriores;

c) condenar a requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00
a título de
indenização por danos morais
;

d) confirmar a liminar de restabelecimento do fornecimento.

Inconformada, a ré interpôs
recurso de apelação
, sustentando a legalidade das cobranças e a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, alegando desvio externo ao medidor, sanado no local.

Afirma que não houve cobrança abusiva nem extrapolação da média de consumo e que o autor se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), mas foi regularmente notificado.

O autor apresentou
contrarrazões
, requerendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção integral da sentença. Alega ausência de perícia técnica, violação às normas da ANEEL e ao contraditório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica inconformada com a sentença que reconheceu a inexigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de setembro a dezembro de 2022, determinando seu refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00.

A insurgência recursal repousa sobre a tese de que teria sido regularmente constatado, por meio de inspeção técnica realizada em 19 de agosto de 2022, um desvio de energia elétrica na unidade consumidora do autor, o que teria justificado a alteração no padrão de consumo e a consequente emissão de cobranças superiores às usuais nos meses seguintes.

Sustenta, ainda, que a apuração do suposto consumo não faturado foi feita nos moldes da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 e que o aumento nas faturas seria a mera readequação à realidade de consumo após a correção do desvio.

A parte autora, por sua vez, refuta as alegações e afirma não ter havido comprovação técnica válida do desvio de energia, notadamente diante da ausência de perícia sobre o medidor e da inobservância dos procedimentos regulatórios exigidos pela ANEEL para a caracterização de eventual irregularidade.

Com efeito, o cerne da controvérsia gira em torno da regularidade das cobranças realizadas nos meses posteriores à inspeção técnica e da responsabilidade civil decorrente da suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de tais faturas.

Cumpre destacar, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária, por sua vez, como fornecedora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do mesmo diploma.

Ainda nesse contexto, o juízo de origem acertadamente deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, diante da verossimilhança de suas alegações e da hipossuficiência técnica, impondo à concessionária o encargo de demonstrar a legalidade das cobranças impugnadas.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a concessionária alegou a existência de desvio externo de energia, sem que tenha providenciado a perícia técnica do medidor de consumo, tampouco apresentado relatório de avaliação técnica, conforme exigido pelo art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispositivo que permanece como referência normativa para aferição de condutas regulares em procedimentos dessa natureza.

A alegação de que o desvio foi corrigido no local da inspeção, não sendo necessário o envio do medidor para análise, não encontra respaldo normativo suficiente para justificar a ausência de medidas técnicas probatórias mínimas, mormente em razão da inversão do ônus da prova.

Não bastasse a ausência de perícia, consta dos autos documento que evidencia o reconhecimento, pela própria empresa, de anomalia no consumo, com proposta de retificação das faturas de setembro e outubro de 2022 apresentada em audiência realizada no PROCON.

Tal reconhecimento, seguido do posterior cancelamento da fatura de recuperação de consumo, fato incontroverso e confessado nos autos, compromete de forma irremediável a tese da regularidade da cobrança.

Ao revés do que sustenta a apelante, a documentação produzida reforça a existência de cobrança indevida, sem respaldo técnico suficiente e em desconformidade com os procedimentos regulatórios obrigatórios.

Em se tratando de serviço essencial, qualquer suspensão injustificada ou baseada em débito ilegítimo é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.

O corte de energia realizado em razão do não pagamento das faturas discutidas, traduz falha grave na prestação do serviço.

A interrupção de energia elétrica, por sua própria natureza, atinge diretamente o núcleo da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a configuração do dano moral nesses casos, dispensando a prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor fixado pelo juízo de origem a título de indenização (R$ 7.000,00) se revela adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e repressão pedagógica da conduta ilícita, não merecendo qualquer reparo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025